Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-87.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR E DO CAUSÍDICO, DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A extinção do processo por ausência de pressuposto para a sua constituição e desenvolvimento válido e regular (artigo 485, IV, do CPC), em decorrência da ausência de citação e localização do bem, apesar das diligências infrutíferas realizadas nos endereços fornecidos pelo requerente, dispensa a intimação prévia do autor ou mesmo do advogado.
É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.